Tribunal: TJES
Processo: 5000069-25.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-25.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK JAVARINI
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000069-25.2019.8.08.0052

RECORRENTE:
PATRICK JAVARINI.

RECORRIDO:

APOIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITE. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por PATRICK JAVARINI em face de
APOIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Em síntese, a parte autora alega que ao tentar realizar compra na cidade de Rio Bananal/ES, teve a mesma negada, sob o argumento de que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, sendo que, segundo sustenta, nunca teve qualquer tipo de relação jurídica com a parte ré.

A sentença proferida pelo juízo singular:

[...] Isto posto e tudo mais que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que, julgo extinto o feito, com resolução do mérito.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4623336, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a ré não apresentou nenhum documento hábil para comprovar a contratação que originou a negativação, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece ser acolhido.

Pois bem, a relação é de consumo, diante dos claros conceitos e objetivos dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e a distribuição do ônus da prova há de obedecer às suas cogentes regras.

Ademais, conquanto o autor alegue inexistir relação jurídica pretérita entre as partes, mas sendo vítima do evento danoso, inequivocamente é consumidor por equiparação (
bystander
), na forma do art. 17, do CDC.

E o CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor sempre que for hipossuficiente ou verossímil sua alegação, na forma do art. 6º, VIII, do CDC – inversão
ope judicis
-, bem como estabelece objetivamente a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor – inversão
ope legis
(§3º, do art. 12 e §3º, do art. 14) –, que somente não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, a negativação é fato incontroverso (ID 4623092).

Entretanto, quanto à origem do débito, vejo que a parte ré não constitui prova de que a cobrança é devida, ou seja, de que o autor celebrou contrato e contraiu a dívida cobrada.

Não obstante a ré afirmar ser cessionária de dívida supostamente contraída pelo autor com compras de mercadorias na empresa ELAINE VANUSA ALVES - ME (IDs 4623115, 4623116, 4623117 e 4623118), não restou comprovado nos autos a origem do débito, porquanto foi juntado aos autos apenas notas fiscais e duplicatas sem assinatura do autor (IDs 4623109, 4623110, 4623111, 4623112, 4623113 e 4623114).

Ora, tendo somente notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível.

Em assim sendo, não demonstrado pela ré nem mesmo o contrato firmado pelo autor, a dívida se revela ilegítima, bem como as cobranças daí decorrentes, em especial a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

E a referida negativação indevida, por óbvio, causou ao autor transtornos que transcendem aqueles normais do cotidiano, gerando dano moral, por ofensa aos direitos da personalidade, o que merece reparação.

No que concerne ao
quantum
a ser fixado a título de indenização, deve o julgador arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica do causador do dano, a intensidade do transtorno suportado pela vítima, bem como suas condições financeiras. Contudo, também não deve olvidar do caráter pedagógico punitivo dessa espécie de indenização, não podendo, entretanto, o valor arbitrado ser insignificante, nem tampouco fonte de enriquecimento sem causa

Consideradas as circunstâncias do caso, em especial a restrição ao crédito decorrente da negativação, a compensação por danos morais deve ser fixada em R$10.000.00, valor este que atende bem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

A) DECLARAR
a inexistência do débito objeto da demanda;

B) CONFIRMAR
a decisão antecipatória da tutela, quanto à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (ID 4623094);

C) CONDENAR
a ré ao pagamento de R$10.000.00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,
valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios
a contar do evento danoso, ou seja, da negativação, em se tratando de relação jurídica extracontratual.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como projeto de voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)